Tribunal: TJES
Processo: 5008954-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008954-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RENZO ZERMAN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 3333818), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 3333803 – pg. 1), que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da
indenizatória
(nº 0057677-73.2007.8.08.0024) ajuizada por
Renzo Zerman
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente estatal para adequar o emprego da correção monetária aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, entretanto foi omisso na análise da modificação da incidência de juros de mora definido pelo exequente em 1% (um por cento) ao mês.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que, na ação indenizatória proposta por Renzo Zerman (ID 3333677), ora agravado, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo, ora agravante, ao pagamento da quantia de R$ 3.124,23 (três mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), correspondente aos danos causados na motocicleta do recorrente que permaneceu indevidamente por anos sob a guarda do ente estatal recorrido, corrigida monetariamente desde a devolução do bem e acrescida de juros de mora a partir da citação (ID 3333788),
decisum
este que foi mantido integralmente pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no recurso de apelação cível nº 0057677-73.2007.8.08.0024 (ID's 3333793 e 3333806).

Após o trânsito em julgado, no ano de 2016, o agravado protocolou petição requerendo o cumprimento da sentença, almejando o recebimento da quantia de R$ 14.175,14 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais e quatorze centavos), correspondente ao montante atualizado da indenização imposta ao Estado agravante por danos materiais (R$ 13.767,65) e aos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 407,49) [ID 3333807].

Devidamente intimado (ID 3333809), o ente estatal agravante apresentou impugnação, asseverando, em resumo, excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravado, na medida em que computou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e promoveu a atualização monetária da dívida pelo INPC, inobservando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, que determina a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial e incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (ID 3333790).

O juízo da execução, então, após sobrestar o feito no aguardo da manifestação dos Tribunais Superiores a respeito da matéria, proferiu decisão acolhendo parcialmente a impugnação ofertada, a fim de definir que a correção monetária do
quantum debeatur
deveria ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, consoante o Tema Repercussão Geral nº 810 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE) e o Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.495.146) [ID 3333818], entretanto teria sido omisso a respeito do pleito de modificação da incidência de juros moratórios, motivo pelo qual o ente estatal executado opôs embargos de declaração para sanar o suposto vício (ID 3333795), o qual, todavia, foi desprovido, sob o fundamento que aquela via aclaratório não se presta para rediscussão do mérito (ID 3333803), ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado devedor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo deste recurso. E, após apreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O cerne da questão
sub examine
cinge-se em aferir, diante da omissão do título executivo judicial, qual a taxa deve incidir para implementar a correção monetária e os juros de mora no valor da condenação principal, que envolve indenização decorrente de dano material provocado por conduta do ente estatal sob o manto da responsabilidade civil extracontratual.

Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

Apesar disso, em hipóteses como a presente, na qual não houve deliberação na fase de conhecimento acerca dos índices de correção monetária e juros de moratórios a serem aplicados no montante da indenização decorrente do pagamento do dano material, há possibilidade de tais matérias serem conhecidas e definidas,
sem que se possa falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
, por constituírem encargos acessórios da obrigação principal
1
e, consequentemente, deterem natureza de matéria de ordem pública.

Logo, não ocorreu preclusão e, à falta de deliberação acerca dos índices de correção monetária e juros moratórios na fase cognitiva, tais matérias – consectários legais da condenação – podem – e devem – ser conhecidas a qualquer momento, por serem de ordem pública.

Diante da omissão do título executivo judicial, o particular exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença apresentando o valor da indenização atualizado monetariamente e acrescentado de juros de mora com fulcro em índices distintos daqueles definidos pelos Tribunais Superiores, motivo pelo qual o ente estatal agravante apresentou impugnação, a qual, todavia, foi acolhida apenas em parte pelo juízo da execução, que reconheceu a inconsistência do índice aplicado na correção monetária, mas foi omisso a respeito da aplicação dos juros de mora no
quantum debeatur
, matéria esta a ser dirimida na presente via recursal.

A questão dos juros moratórios e da correção monetária dos créditos contra a Fazenda Pública foi objeto de grande controvérsia a partir da alteração ocorrida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/2009, tendo a matéria sido objeto de sobrestamento tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça.

Especificamente a respeito dos
juros de mora aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob o regime de repercussão geral (Tema nº 810),
firmou o precedente vinculante pela
constitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por se tratar de precedente vinculante, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores (art. 927, inciso III, do CPC/2015), a mencionada decisão do Pretório Excelso serviu de parâmetro para o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, nº 1.495.144/SE e nº 1.492.221/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 905), sistematizar os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação.

Na hipótese, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral desfavorável à Fazenda Pública, o Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o
quantum debeatur
deve, obrigatoriamente, sujeitar-se aos seguintes encargos:
“
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”
.

Muito embora o juízo da execução tenha feito menção aos mencionados precedentes vinculantes (Tema Repercussão Geral nº 810 do STF e Tema Repetitivo nº 905 do STJ),
por equívoco, deixou de
deliberar
que no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, o valor da execução promovida em desfavor do Estado agravante deveria ser acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
, apenas tendo feito menção que, naquele período, a correção monetária teria que se dar com base no IPCA-E, motivo pelo qual
o presente recurso deve ser provido
, na medida em que a decisão objurgada deixou de observar integralmente precedentes vinculantes das Cortes Superiores, afrontando o disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e, com isso, permitindo que o ente estatal recorrente seja executado com base em critérios de atualização incorretos.

Não fosse o bastante, caso o valor da execução seja objeto de novo cálculo pelo exequente em virtude do decurso do tempo desde o início da fase de cumprimento de sentença, deve-se frisar que,
a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do Estado agravante deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic
, a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária,
in verbis
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em síntese, o texto normativo impôs que a Selic passe a ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária e juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da condenação, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Portanto, verifica-se que a decisão objurgada quedou-se em observar os precedentes vinculantes oriundos dos Tribunais Superiores para estabelecer os juros moratórios incidentes sobre o valor da execução a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, bem como não determinou que o exequente agravado observe a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 quando for elaborar os novos cálculos do
quantum debeatur
, o que evidencia a necessidade de reforma do
decisum
hostilizado.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e determinar que o novo cálculo do
quantum debeatur
elaborado pelo exequente/agravado adote os índices de juros moratórios indicados neste julgamento, em observância aos precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores e à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Mantenho os demais termos da decisão objurgada, inclusive a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
“Os juros moratórios são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que o seu exame de ofício pelo juiz, incluindo tal verba já na fase de cumprimento de sentença, não implica nulidade ou violação à coisa julgada.” (AgInt no REsp n. 1.949.638/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022, STJ).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO DO TÍTULO JUDICIAL A RESPEITO DOS INDÍCES DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO APENAS PARA ADEQUAR OS CÁLCULOS AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NOS PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OMISSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2)
Apesar disso, em hipóteses como a presente, na qual não houve deliberação na fase de conhecimento acerca dos índices de correção monetária e juros de moratórios a serem aplicados no montante da indenização decorrente do pagamento do dano material, há possibilidade de tais matérias serem conhecidas e definidas, sem que se possa falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, por constituírem encargos acessórios da obrigação principal e, consequentemente, deterem natureza de matéria de ordem pública.

3
)
Especificamente a respeito dos juros de mora aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob o regime de repercussão geral (Tema nº 810), firmou o precedente vinculante pela constitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Por se tratar de precedente vinculante, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores (art. 927, inciso III, do CPC/2015), a mencionada decisão do Pretório Excelso serviu de parâmetro para o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, nº 1.495.144/SE e nº 1.492.221/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 905), sistematizar os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação.

4
)
Na hipótese, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral desfavorável à Fazenda Pública, o Tema Repetitivo nº 905 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o
quantum debeatur
deve, obrigatoriamente, sujeitar-se aos seguintes encargos: “(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”.

5)
Muito embora o juízo da execução tenha feito menção aos mencionados precedentes vinculantes (Tema Repercussão Geral nº 810 do STF e Tema Repetitivo nº 905 do STJ), por equívoco, deixou de deliberar que no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, o valor da execução promovida em desfavor do Estado agravante deveria ser acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, apenas tendo feito menção que, naquele período, a correção monetária teria que se dar com base no IPCA-E, motivo pelo qual o presente recurso deve ser provido, na medida em que a decisão objurgada deixou de observar integralmente precedentes vinculantes das Cortes Superiores, afrontando o disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e, com isso, permitindo que o ente estatal recorrente seja executado com base em critérios de atualização incorretos.

6
)
Caso o valor da execução seja objeto de novo cálculo pelo exequente em virtude do decurso do tempo desde o início da fase de cumprimento de sentença, deve-se frisar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do Estado agravante deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic, a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

7
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.